Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67322625 - Pág. 13-14, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referente ao requisitório de ID: 61936466. No ID: 68116164, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 68116164). Após, intime-se o exequente para para informar se há interesse dos sucessores da substituída JANE FRANCISCA DE SOUZA em renunciar o crédito excedente a 40 (quarenta) salários mínimos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR